Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727365-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LIDIA TRIGUEIRO AGRAVADO: ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de despejo, rejeitou a arguição de nulidade da citação, assentando que o fato de ter sido determinada a regularização do polo ativo, em momento posterior à expedição do mandado, não altera os fundamentos da decisão que anteriormente decretara a revelia. A agravante alega que, diversamente do que entendeu o Juízo de origem, não houve a juntada do mandado de citação aos autos, nem no dia 28/04/21, nem em qualquer outro momento. Aduz que houve apenas a juntada do protocolo do aviso de recebimento na portaria do condomínio onde reside a agravante, contudo, o mandado não lhe foi repassado, conforme se vê do livro de registro das entregas do próprio condomínio. Afirma que a agravada – empresa administradora de locações – não possui legitimidade ativa para propor a ação de despejo, como inclusive constatado pela própria magistrada, que determinou a regularização processual. Entende que a ilegitimidade ativa acarreta a nulidade do mandado de citação, razão pela qual outro deve ser enviado, reabrindo-se o prazo de defesa. Defende haver urgência na concessão do efeito suspensivo, haja vista que no imóvel residem pessoa idosa e criança. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja afastada a revelia, confirmando-se ao final. Pelo despacho de ID 28514331, facultou-se à agravante justificar a tempestividade e o cabimento do recurso. Embora intimada, a agravante não se manifestou (ID 28956799). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, cabe registrar que, apesar de a agravante se insurgir expressamente apenas contra a decisão de ID 101098020 dos autos de origem (0717341-68.2020.8.07.0020), proferida em 23/08/21, a matéria atinente à decretação da revelia já havia sido analisada anteriormente (IDs 95522529 e 96392090), encontrando-se preclusa. O aviso de recebimento (AR) do mandado de citação foi juntado aos autos de origem em 28/04/21, sob o ID 90050037, constando a assinatura da pessoa de Erineide Dantas. A propósito, é manifestamente infundada a alegação de que tal documento não estaria anexado aos autos, pois a agravante se reporta aos movimentos processuais listados no ordenador - barra à esquerda da visualização dos autos eletrônicos no PJe - na data de 28/04/21. Porém, como o aviso de recebimento é vinculado ao mandado a que se refere, o documento efetivamente aparece logo abaixo do mandado expedido em 24/02/21 (ID 84335237). É dizer, a ordem de listagem dos documentos não é unicamente cronológica, mas também lógica, correlacionando o AR ao mandado a que se refere, justamente para facilitar a consulta aos autos quanto ao cumprimento da diligência. Aliás, a agravante se contradiz ao anexar o AR ao recurso (ID 28486648 dos presentes autos de agravo de instrumento), a denotar que logrou encontrá-lo nos autos de origem, de modo que não se justifica a insistência recursal em dizer que ele não existe. Prosseguindo, como a agravante não apresentou resposta (ID 93881537), foi-lhe decretada a revelia por decisão proferida em 23/06/21 (ID 95522529). Em 24/06/21, a agravante compareceu aos autos, constituindo advogado, e, após discorrer sobre a suposta ausência de juntada do mandado, requereu “a reapreciação de Vossa decisão” “E que a defesa possa pela parte requerida, justificar e esclarecer o motivo da dolorosa ação que a requerida vem sofrendo” (ID 95599975). A seguir, foi proferida decisão esclarecendo que o AR estava anexado sob o ID 90050037, reputando-se correta a anterior decretação da revelia. Ocorre que o presente recurso somente foi interposto em 24/08/21, quando já transcorrido o prazo de quinze (15) dias úteis, mesmo que fosse contado a partir do comparecimento espontâneo aos autos, em 24/06/21. Lembre-se que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende prazos recursais, razão pela qual, mesmo que a citação fosse nula, em tese, o prazo para a interposição do agravo de instrumento já fluiria desde que a parte compareceu espontaneamente aos autos. A este respeito, confira-se o seguinte precedente, dentre muitos: “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal” (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, quanto ao tópico da nulidade do mandado de citação, que teria sido recebido na portaria do condomínio, mas não repassado ao apartamento da agravante, o recurso é intempestivo. Por outro lado, a decisão de 23/08/21 (ID 101098020) limitou-se a ratificar as decisões anteriores, enfrentando, em acréscimo, o argumento de que o mandado de citação seria nulo porque a parte autora seria ilegítima. Neste caso, há de se observar que a simples alteração do fundamento da arguição de nulidade da citação não autoriza que seja reapreciada a questão da decretação da revelia. Afinal, as nulidades devem ser apontadas na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos (art. 278, do CPC), sendo que, no caso, a agravante trouxe fundamentos diversos em suas primeiras manifestações, nada aduzindo quanto à legitimidade da parte autora. A propósito, tal preclusão não se aplica a questões que devam ser conhecidas de ofício pelo Juízo, consoante o parágrafo único do citado art. 278, do CPC. Porém, no caso, o Juízo de origem já determinou, ex officio, a regularização da relação processual, determinando a juntada de instrumento de procuração com poderes específicos, outorgados pelo locador à empresa de administração, para ajuizar a ação de despejo (IDs 89909644), o que já foi atendido (91624816). De qualquer sorte, tal questão não guarda correlação com a decretação da revelia da inquilina agravante, seja porque já foi apresentada a procuração na forma determinada pelo Juízo, seja porque, como bem salientado na decisão agravada “tal determinação não ocasionou qualquer mudança no polo ativo da demanda, tampouco no teor da petição inicial”. Portanto, a simples alteração dos fundamentos da arguição de nulidade não autoriza o revolvimento da matéria já decidida e sobre a qual operou-se a preclusão temporal. Dessa forma, ante a intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator